Tribunal: TJMT
Processo: 0005200-74.2012.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005200-74.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anticrese]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ESPACO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.115.511/0001-35 (APELADO), CLAUDIO ROBERTO SIEBENEICHLER - CPF: 569.373.180-49 (APELADO), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), JOACIR PIROLO JUNIOR - CPF: 026.933.469-67 (APELADO), LEONIR DE OLIVEIRA - CPF: 067.973.078-80 (APELADO), ANDERSON AREAS DE WITT - CPF: 561.703.941-53 (APELADO), LAOR DE OLIVEIRA - CPF: 212.274.119-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN – RECURSO PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da
actio nata
. Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, na ação de execução fiscal, oriunda da Certidão de Dívida Ativa (CDA) identificada pelo número: 20127385, gerada pela inadimplência de ICMS, movida em face de
ESPAÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA E OUTROS
, onde o
Juízo a Quo
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte Apelada, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

A parte apelante, argumentou que na realidade os fatos geradores ocorreram no ano de 2004, tendo sido constituído o crédito em 21/12/2009, sendo que a ação de execução foi proposta 20/08/2012 e o despacho citatório ocorreu em 13/09/2012, assim alega a inocorrência da decadência, solicitando que a referida sentença seja reformada, com o imediato retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

A parte apelada contrarrazou, requerendo que a sentença atacada seja integralmente ratificada.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença que proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Execução Fiscal no 0005200-74.2012, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
ESPAÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA E OUTRO
e reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que, em 20/08/2012

o Apelante ajuizou a execução fiscal de origem em face de
ESPAÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E OUTRO
, objetivando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 190.432,12 (cento e noventa mil quatrocentos e trinta e dois reais e doze centavos), referente a falta de recolhimento do ICMS garantido integral, cuja a constituição definitiva ocorreu em 21/12/2009, referente aos fatos geradores ocorridos no ano de 2004.

Como se sabe, o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
in verbis:
A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Consequentemente, o
termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior
, em conformidade com o princípio da
actio nata.

Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.

No caso dos autos, não há comprovação de que a Apelada realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Confira-se:

Art. 149
O lançamento é efetuado e revisto de ofício
pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II –
quando a declaração não seja prestada
̧ por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; (Destaquei).

Sendo assim, a data da constituição definitiva não será a data do vencimento do tributo como acolhido pelo Magistrado de Primeiro, mas, sim, a data que consta na CDA como constituição definitiva do crédito, considerando que, embora não haja nos autos cópia do processo administrativo tributário que aponte a data da sua conclusão, a referida CDA, assinala a existência de PAT, com a constituição definitiva do crédito tributário em 21/12/2009.

Com efeito, o ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa a legitimidade e de legalidade, apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, contudo,
a Apelada, em exceção de pré-executividade, não juntou o processo administrativo com a finalidade de desconstituir as referidas datas e, portanto, deve permanecer a higidez do título executivo.

Como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174,
caput
, do CTN,
in verbis:

Art. 174 A Ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.

No caso vertente, constata-se que a ação executiva visa receber débitos de ICMS referentes aos fatos geradores ocorridos em 2004, constituídos definitivamente em 21/12/2009, de modo que a partir desta data começou a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a propositura da demanda executiva, interrompendo-se com o despacho do Juízo que determina a citação, por se tratar de demanda ajuizada após a Lei no 118/2005, que ocorreu em 13/09/2012, ou seja, antes do prazo legal acima transcrito.

Com tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, nos termos acima alinhados, para revogar a r. sentença proferida pelo
Juízo a Quo
, determinando a devolução dos autos e o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021